Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. ART. 5o DA PORTARIA 8/2016 DA VEP. POSTULANTE E RECLUSO CORRÉUS. AGRAVANTE PRESO POR AÇÃO PENAL DIVERSA. HIPÓTESE NÃO VEDADA. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP).

2. O artigo 5o, caput, da Portaria no 8/2016 da VEP prevê que é permitida a visita de pessoas que estejam respondendo a ação penal em liberdade provisória, ou sujeita a medida cautelar diversa da prisão, salvo se o visitante figurar como corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido.

3. Se a requerente à visitação, embora tenha respondido a ação penal juntamente com o recluso, não se encontra em liberdade provisória ou submetida a medida cautelar, e a prisão do interno decorreu de processo diverso, não se justifica o indeferimento da autorização à visitação com base no art. 5o, caput, da Portaria no 8/2016 da VEP.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.